Tribunal: CARF
Processo: 15504.723885/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723885/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.567 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO PAULO QUEIROS CAPANEMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls. 3 a
7, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.042,50, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723885/2011-86
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723885/2011-86

A autuação decorreu de glosa de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas. A autoridade lançadora, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 8 a 11,
esclarece que o interessado foi intimado a comprovar a efetividade dos desembolsos
relativos ao profissional José Roberto Siqueira Castro (R$ 15.960,00) e não logrou
fazê-lo. Por outro lado, comprovou pagamento de plano de saúde em valor superior ao
declarado, diferença essa que foi aceita, resultando em glosa de despesas médicas no
total de R$ 14.700,00.
Cientificado do lançamento em 4/10/2011 (fls. 114 e 115), o contribuinte
apresentou impugnação (fls. 119 a 121), em 27/10/2011.
Alega, em síntese que apresentou os recibos, declaração e relatórios médicos
comprovando a efetividade dos serviços recebidos e seus correspondentes
pagamentos. Informa que não apresentou cópias de cheques microfilmados porque os
pagamentos se deram em espécie. Assevera que faz tratamento psicoterápico semanal
com o profissional José Roberto Siqueira Castro, desde 1999. invoca Receituários
Controle Especial (via paciente), cupons fiscais de compra de medicamentos
controlados, faturas de contas telefônicas, entre outros, como elementos de prova dos
serviços profissionais alegados. Pondera que os dispêndios em questão são
compatíveis com seus rendimentos e que teve a declaração do exercício 2009 liberada,
após análise de malha, na qual declarou despesas com o mesmo profisisonal no total
de R$ 19.070,00.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVIDADE
PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito passivo é
intimado a comprovar a efetividade dos desembolsos e deixa de apresentar documentos
aptos a fazê-lo.
Ciente do acórdão da DRJ em 08/10/2012, o(a) contribuinte, em 05/11/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas com José Roberto
Siqueira Castro, no valor de R$ 15.960,00.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723885/2011-86

Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante do Termo de Verificação Fiscal (e-
fls. 9) lavrado pela autoridade fiscal:
A glosa das despesas médicas efetuada nessa apuração deve-se ao fato de o
contribuinte não ter comprovado, de forma inequívoca, o efetivo pagamento dos
profissionais ou estabelecimentos citados na declaração.
O julgamento anterior, ao manter a infração sobre as despesas médicas, fez as
seguintes considerações a respeito (e-fls. 250):
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo
que deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus
ao benefício em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade
fiscalizadora quanto à efetividade dos desembolsos alegados, cabe ao sujeito passivo
carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem que efetivamente arcou
com as despesas declaradas. Na ausência desses elementos, como no caso, são
estéreis argumentos relativos à capacidade financeira do sujeito passivo para arcar
com as despesas ou mesmo a invocação de deduções pleiteadas em exercícios
diversos do em lide. Igualmente inócuos documentos juntados com o propósito de
demonstrar a efetividade dos serviços, porque esse não foi o motivo determinante da
autuação.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência de recibos e declarações, apresentados pelo contribuinte, para comprovar
eficazmente, após regularmente intimado, as despesas com profissionais da área
médica/odontológica para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723885/2011-86

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade fiscal requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
Como visto, a exigência de elementos probatórios adicionais pela autoridade
fiscal é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal procedimento também
encontra suporte no enunciado da Súmula CARF no 180 deste Conselho, in verbis:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Com efeito, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade fiscal, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723885/2011-86

Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Repisamos que a motivação para as glosas com deduções nesta lide foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento de despesas realizadas com saúde, conforme fundamentado
pela autoridade lançadora (e-fls. 9).
Isto posto, temos que com sua peça impugnatória o interessado apresentou: i)
relatório médico (e-fls. 123), emitido em 08/03/1999, pelo Dr. Avelino Luiz Rodrigues; ii)
declaração médica (e-fls. 125), emitida pelo Dr. José Roberto Siqueira Castro; iii) laudo médico
(e-fls. 127), emitido em 07/01/2000, pelo Dr. Mark Napoli Costa; iv) atestado médico (e-fls.
129) no qual o Dr. José Roberto Siqueira Castro, em 20/10/2011, informa que o sujeito passivo
é seu paciente desde 1999, submetendo-se a acompanhamento semanal regular; v) DIRPFs (e-
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723885/2011-86

fls. 131/184) dos exercícios compreendidos entre os anos 2003 a 2011 sempre constando o Dr.
José Roberto Siqueira Castro como um dos beneficiários nas relações de pagamentos e doações
efetuados; vi) receituários de controle especial (e-fls. 186/192); vii) cupons fiscais (e-fls.
194/198) de compras de medicamentos controlados; viii) contas telefônicas (e-fls. 200/203), ano
de 2007 com registro de ligações efetuadas para o Dr. José Roberto Siqueira Castro; ix) extratos
bancários (e-fls. 205/216), ano de 2007 para demonstrar os saques utilizados para fazer os
pagamentos das despesas médicas; x) extrato de lançamento de cheques (e-fls. 218/219), no
intuito de comprovar que não costuma utilizar cheques como meio de pagamento; e xi)
recibos (e-fls. 221/223).
Já na peça recursal, apensou declaração (e-fls. 259/260) emitida pelo prestador de
serviços, na qual ratifica a prestação dos serviços médicos.
Além disso, elaborou planilha no corpo de seu recurso voluntário (e-fls. 257),
correlacionando os saques efetuados com os pagamentos mensais, a fim de demostrar que eles
são suficientes para fazer face aos dispêndios médicos em questão
Pois, bem!
Da análise de todo o farto conjunto probatório colacionado, notamos que alguns
referem-se a períodos diversos do da autuação em questão, contudo servem para robustecer a
tese do sujeito passivo da necessidade de acompanhamento médico regular há algum tempo.
Ademais, no que diz respeito à comprovação da efetividade dos serviços
prestados, entendo que a decisão anterior merecer ser revista.
De uma análise superficial aos extratos bancários colacionados é fácil constatar
que o sujeito passivo, ao menos à época da ocorrência dos fatos geradores desta lide
administrativa, tinha o costume de realizar diversos saques de valor expressivo em todos os
meses do ano-calendário de 2007.
Saques estes que excedem bastante ao valor dos pagamentos destinados às
despesas médicas, inclusive em virtude de sua quantidade e periodicidade, entendo ser
prescindível demonstrar que foram realizados na mesma ou em data e valores aproximados a dos
dispêndios médicos.
Este fato inconteste, aliado a outras provas colacionadas, torna perfeitamente
crível a argumentação do recorrente de que executava os pagamentos das despesas em espécie.
Por todo o exposto, entendo que o recorrente logra êxito em comprovar a
efetividade de sua realização de suas despesas médicas.
Logo, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
glosadas nesta autuação fiscal.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, concluo que o recorrente
logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723885/2011-86

Fl. 269
DF CARF MF
Original